Tribunal: STF
Processo: HC 255360
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO INSUBSISTENTE. CONCESSÃO DA ORDEM.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 930.942/RO. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 6 anos e 3 meses de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. V, ambos da Lei n° 11.343, de 2006 (tráfico de drogas interestadual.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Contra essa decisão, impetrou-se o habeas corpus no STJ. O Ministro Relator denegou a ordem, seguindo-se o citado agravo do qual resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam atendidos os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Apontam a inidoneidade da fundamentação adotada para afastar o benefício. Afirmam que o paciente agiu como “mula do tráfico”, sem ligação estrutural com organização criminosa, e que meras presunções ou conjecturas não podem afastar o benefício.



    5. Requerem, em sede liminar e no mérito, a aplicação da causa de diminuição mencionada.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.



    7. Na espécie em análise, o Juízo sentenciante entendeu não preenchidos tais requisitos, assim fundamentando sua decisão:



    “Por outro lado, tenho que impossível a aplicação da minorante prevista no artigo 33, par. 4º, da Lei Antidrogas posto que vultuosa é quantidade de droga, 4,144 kg (quatro quilogramas, cento e quarenta e quatro gramas), aliado às circunstâncias do delito (tráfico interestadual realizado por meio de transportadora, cujos detalhes foram tratados por meio de redes sociais), que evidencia a complexidade da conduta bem como a participação de mais de uma pessoa. Conforme interrogatório do réu, foi contratado para receber e entregar a droga por um terceiro, características próprias de organização criminosa, o que impede a aplicação da causa redutora descrita no § 4º do art. 33 da mesma lei.



    Ademais, referida causa de diminuição trata-se de política criminal destinada ao pequeno traficante, não podendo por ela ser beneficiado aquele que é preso transportando significativa quantia de drogas.” (e-doc. 16, p. 6)



    8. O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ao julgar a apelação da defesa, confirmou a negativa da minorante. 



    9. Entendo ser inidônea a fundamentação apresentada. A análise dos atos decisórios revela que o indeferimento da causa de diminuição teve por base três premissas: (i) a quantidade de droga apreendida — aproximadamente 4 quilos de maconha; (ii) o modus operandi — consistente no caráter interestadual da conduta, tendo em vista o envio da substância por transportadora de outro estado da federação para que o paciente a repassasse a terceiro; e (iii) a utilização de rede social para tratar da entrega do entorpecente.



    10. Quanto à quantidade de droga apreendida, observa-se que, além de não se revelar exorbitante, não é suficiente, por si só, para comprovar a dedicação do agente a atividades criminosas. Ademais, tal circunstância já foi considerada na fixação da pena-base, não podendo ser novamente valorada em outra etapa da dosimetria, sob pena de configuração de indevido bis in idem.



    11. Os demais fundamentos invocados para afastar a aplicação da minorante — o caráter interestadual do delito e a tratativa realizada pelo paciente por meio de rede social — revelam-se meras presunções, desprovidas de elementos concretos que demonstrem efetivamente a dedicação do agente a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa, não sendo, portanto, idôneos para justificar o não reconhecimento do tráfico privilegiado.



    12. Somado a isso, não há nos autos relato de atividades de monitoramento realizadas pela autoridade policial aptas a comprovar a dedicação do paciente à traficância de forma habitual, valendo notar que sequer foram encontrados em sua posse petrechos do tráfico ou objetos que indicassem não se tratar de traficante eventual.



    13. Desse modo, a motivação mostra-se insubsistente, tendo em vista entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da necessidade de fundamentação idônea para o afastamento do redutor do tráfico privilegiado. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Ausente fundamentação a respeito de causa de diminuição da pena, impõe-se a devolução dos autos principais ao Tribunal local para proceder ao exame da dosimetria. 2. Ordem parcialmente concedida.”



    (HC nº 144.114/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/04/2019, p. 27/06/2019; grifos nossos).



    “Penal e Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Causa especial de diminuição. Art. 33, § 4º, da lei 11.343/2006. Ordem concedida. 1. As decisões proferidas pelas instâncias ordinárias carecem de fundamentação idônea e contrariam a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. O entendimento do STF é no sentido de que a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não pode ser indeferida com apoio em ilações ou em conjecturas de que o réu se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa. Precedentes. 3. Hipótese de paciente (primário e de bons antecedentes), menor de 21 anos de idade, na data dos fatos, condenado a 5 anos de reclusão, em regime fechado, pelo tráfico de pequena quantidade de droga. 4. A situação concreta do paciente desautoriza a exasperação, automática ou mecânica, da reprimenda, com apoio art. 42 da Lei de Drogas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 200.946-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 26/08/2021; grifos nossos).



    14. Acrescente-se, por fim, que paciente, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, é primário e não ostenta antecedentes criminais, tudo a indicar fazer jus à causa de diminuição em questão, voltada, como se sabe, ao traficante ocasional.



    15. Ante o exposto, concedo a ordem, com base no art. 192 do RISTF, a fim de determinar que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO, no processo nº 7001740-03.2024.8.22.0014, ou o Juízo da Execução Penal, caso já expedida a guia de recolhimento definitiva, aplique o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. Redimensionada a pena, deverá ser avaliado o cabimento de regime de cumprimento mais brando e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    16. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator